Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DETERMINAÇÃO PARA INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ALTA HOSPITALAR. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de internação hospitalar e improcedentes os demais pedidos. Em suas razões, a recorrente alega que desde a comunicação do deferimento da medida liminar, o Distrito Federal não se prontificou a transferir a autora para rede pública e, posteriormente, a autora recebeu alta médica. Sustenta que as despesas hospitalares após o deferimento da liminar deveriam ser custeadas pelo Distrito Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62817944). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso (ID 62959519).
III. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A efetividade de referido direito se realiza por meio de políticas sociais e econômicas a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como com a implementação de políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional.
IV. No caso em análise, o recorrido foi intimado, à 01h12m do dia 18/02/2024, a incluir a parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e à proceder a internação da parte autora em UTI, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Contudo, no dia 19/02/2024 a paciente recebeu alta hospitalar. Analisando os autos, verifica-se que há informação demonstrando que a autora não necessitou de internação em leito de UTI por melhora clínica.
V. Nesse contexto, observa-se que não restou configurada a omissão estatal, porquanto a decisão que deferiu a tutela provisória determinou que fosse observada a ordem de internação seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica da Central de Regulação Hospitalar da SES e que no dia seguinte a autora teve alta hospitalar. Além disso, verifica-se que a autora teve sua internação na enfermaria e não necessitou de cuidados em leito de UTI.
VI. Frise-se que a parte autora buscou inicialmente o hospital privado por sua livre escolha e determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade.
VII. Desse modo, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.